Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESTATUTÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR DE 30%. DIGNIDADE PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. TEMA 1085, STJ. DISTINGUISHING.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando limitar os descontos efetuados pelo banco réu, decorrentes de contratos de empréstimo, ao patamar de 30% da remuneração da parte autora.
2. A limitação dos descontos oriundos de empréstimos bancários ao patamar de 30% (trinta por cento) é legitimamente direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento. A jurisprudência, todavia, inclinou-se no sentido de que tal barreira pode ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto autorizado em conta corrente, a fim de coibir o superendividamento e preservar as condições materiais essenciais e elementares à subsistência do consumidor e de sua família.
3. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos contraídos pela parte autora excedem o limite normativo, é impositiva a adequação dos descontos ao patamar de 30% de sua remuneração mensal (consistente nos rendimentos brutos, subtraídos apenas os descontos obrigatórios), com vistas a garantir-lhe o mínimo existencial.
4. A limitação dos descontos ao total correspondente à margem consignável não exime a contratante da obrigação de saldar os débitos, tampouco afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios.
5. Recurso conhecido e provido.